Tribunal: STF
Processo: Rcl 86820
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ODIEL SANTOS PEREIRA em face de ato (e-doc. 05, p. 107-109) da 4ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, proferida nos autos do Processo nº 0025003-77.2025.5.24.0004, que supostamente teria aplicado equivocadamente a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 0025003-77.2025.5.24.0004 (e-doc. 05, p. 2-16) foi movido por JOELDER MARQUES DA SILVA em face do reclamante visando, dentre outros pedidos, ao reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas. 



    3. Em 16.10.2025, o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS rechaçou o pedido de suspensão do processo de origem com fundamento no Tema 1389 - Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    INCONCILIADOS. 



    Considerando que não há contrato escrito, entendo que o caso não se enquadra na suspensão determinada pela decisão referente ao Tema 1389 do STF. Sob protestos do reclamado. 



    Determino que o reclamado, em 15 dias, apresente a transcrição dos áudios que apresentou, identificando os interlocutores, sob pena de não conhecimento.



    O prazo para manifestação terá início após o prazo concedido ao reclamado. 



    Designa-se audiência de instrução para o dia 28/01/2026, às 14h45min (horário de Mato Grosso do Sul), na modalidade presencial.



    (...)



    (e-doc. 05, p. 107-109, grifo nosso)



    4. O processo encontra-se em regular tramitação conforme verificado em consulta processual pública. 



    5. Inconformada, a reclamante alega que:



    Ao reconhecer a Repercussão Geral no Tema 1.389, esta Suprema Corte determinou a "suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário". 



    A controvérsia do processo de origem — qual seja, a definição da natureza jurídica da relação entre as partes (autônoma ou empregatícia) — é exatamente o cerne da questão a ser dirimida no referido tema. 



    A decisão do juízo de origem, ao criar um requisito inexistente (a presença de "contrato escrito") para afastar a aplicação do precedente, não apenas erra na interpretação, mas efetivamente desobedece a uma ordem direta e vinculante. 



    (e-doc. 01, p. 5, grifo nosso)



    6. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada “a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0025003-77.2025.5.24.0004, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, sustando-se, em especial, a audiência de instrução designada para o dia 28 de janeiro de 2026, até o julgamento final da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 7).



    7. No mérito, roga pela procedência da presente reclamação para



    confirmando a liminar, cassar em definitivo a decisão reclamada e determinar a suspensão integral do Processo nº 0025003-77.2025.5.24.0004, até o julgamento final do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral) por este Supremo Tribunal Federal. (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso).



    8. Roga, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 09), alegando que situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O pedido (e-doc. 09) da acompanhado de declaração de hipossuficiência (e-doc. 03) e da respectiva comprovação (e-doc. 11) vez que reclamante também é microempresa.



    É o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    10. Concedo os benefícios da justiça gratuita à vista do pedido (e-doc. 09, da declaração de hipossuficiência (e-doc. 03) e dos documentos comprobatórios (e-doc. 11).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    12. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na inobservância da da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    13. Passo a analisar o caso à luz do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral). Neste processo, em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    14. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    15. No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    16. A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício enquanto a empresa reclamada alegou ser caso de contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviços — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE 1.532.603/PR.



    17. A determinação proferida pelo Relator é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    18. Assim, não houve qualquer aplicação equivocada da ordem de suspensão decorrente do Tema 1389 - RG. 



    19. Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional.



    20. Dê-se imediata ciência do interior teor desta decisão ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente